Tribunal: TJDFT
Processo: 0755703-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755703-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Lino de Carvalho Cavalcante Agravados: Almir Filho Construções S/A Jose Tadeu Santiago Carlos Tadeu Araujo Santiago Almir Pereira Filho Raineumo Fernandes Martins Oficio Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda Tadeu Santiago Empreendimentos Imobiliários Ltda Wanderlei Teixeira Pucci D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lino de Carvalho Cavalcante contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0711361-61.2024.8.07.0001, assim redigida: “a) dos embargos de declaração opostos por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE (ID 257215682) Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE em face de decisão sob ID 256869730, que, reconhecendo a natureza de bem de família, acolheu a impugnação apresentada por WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI e tornou sem efeito o termo de penhora anteriormente lavrado por esta Serventia. Aduz o embargante, em breve síntese, a configuração de omissão no decisium, visto que, acolhida a impugnação apresentada, caberia a este Juízo salvaguardar o imóvel situado em Águas Claras e não sobre o do Sudoeste, pois aquele é o bem de menor valor e este, de maior. É o relatório. Sem razão o embargante. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que possuem a característica de fundamentação vinculada e, por consectário, se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Em atenção aos fundamentos delineados pelo embargante, consigno que da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei 8.009/1990 extrai-se o seguinte: reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de que o executado i) não possui outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90); iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor (Acórdão 2060307, 0734561-66.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025). Na hipótese em tela, conforme consignado em decisão retro, os elementos acostados aos autos, notadamente os balancetes demonstrativos, os comprovantes de pagamento de cota condominial, as faturas telefônicas e de uso de energia devidamente atualizadas (ID 252230452), demonstram a destinação residencial exclusiva do imóvel situado no Sudoeste. Ademais, sem embargo da disponibilidade de dois ou mais imóveis pelo devedor, não há elementos aptos a evidenciar o uso residencial do imóvel localizado em Águas Claras, cenário fático-jurídico que milita em favor da proteção do imóvel de maior valor, nos termos da Lei no 8.009/1990, consoante inteligência ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE INDICA QUE A PARTE RESIDE EM DETERMINADO IMÓVEL, APESAR DE SER TITULAR DE OUTRO BEM DE MENOR VALOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM QUE É EFETIVAMENTE UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 83/STJ. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O exame do recurso especial não demandou o revolvimento de fatos e provas, tendo em vista que a moldura fática foi suficientemente delineada pela segunda instância, tendo-se procedido apenas à revaloração jurídica desse panorama, o que é admitido pela jurisprudência deste Tribunal.2. Para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante que o bem seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 3. Esta Terceira Turma perfilha o entendimento de que o critério de "imóvel de menor valor", previsto no art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/1990, deve ser aplicado no caso de haver mais de um imóvel sendo utilizado como residência da entidade familiar, o que não se extrai do acórdão recorrido.4. O precedente citado pela agravante não diverge do posicionamento jurisprudencial deste Colegiado - no sentido de ser necessário que o devedor resida também no imóvel de menor valor -, não havendo, portanto, como aplicar a Súmula 83/STJ à pretensão da parte adversa.5. As hipóteses que autorizam a penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei n. 8.009/1990 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou improvido.7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.549.035/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) Com isso, MANTENHO a decisão embargada nos termos dos fundamentos delineados. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração em tela e, no mérito, NÃO OS ACOLHO. Publique-se. Registre-se. Intime-se. b) da impugnação à avaliação apresentada por CARLOS TADEU ARAUJO SANTIAGO (ID 254545290); Alega o executado, em breve síntese, a incorreção do valor de avaliação do imóvel situado na CNB 06, Lote 01, Apartamento 108, Taguatinga Norte, Brasília – DF. Manifestação do exequente sob ID 255370405, atestando concordância com a impugnação apresentada. É o relatório. Compulsando os documentos atrelados a esta relação jurídica processual, em especial a certidão de ônus do imóvel situado em CNB 06, Lote 01, Apartamento 108, Taguatinga Norte, Brasília – DF (ID 253518423), verifica-se que CARLOS TADEU adquiriu o indigitado imóvel em janeiro de 2016, mediante compra e venda, pelo valor declarado de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Por sua vez, à luz do laudo de avaliação de imóvel urbano lavrado pelo auxiliar de justiça (ID 252134495), transcorrido quase 10 (dez) anos a contar da aquisição da propriedade, o mencionado imóvel foi avaliado pelo mesmo valor da compra realizada, isto é, R$ 210.000,00, restando evidente que não foi considerado a valorização imobiliária notoriamente materializada durante o interregno. Ademais, a parte impugnante, ratificando seus fundamentos, acostou aos autos não somente a avaliação de outros imóveis da região, mas, de igual maneira, laudo de avaliação de imóvel confeccionado por profissional devidamente especializado, no qual atesta o valor final estimado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com margem de erro de R$ 20.000,00, sob o prisma da conservação, andar e modernização interna. Com isso, o afastamento do laudo lavrado pelo Oficial de Justiça Avaliador é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO e, por consectário, ARBITRO como valor do imóvel situado na CNB 06, Lote 01, Apartamento 108, Taguatinga Norte, Brasília – DF o importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). À SECRETARIA com o fito de PROCEDER às formalidades prévias ao leilão judicial. Intimem-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79627034), em síntese, que figura na posição de credor em relação ao agravado, mas a decisão interlocutória desconstituiu a penhora anteriormente registrada sobre a matrícula no 88173, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente ao imóvel situado na SQSW 104, bl. F, ap. 506, na Região Administrativa do Sudoeste, reconhecendo-o como bem de família. Argumenta que todos os imóveis pertencentes ao devedor devem ser penhorados, pois foram objeto de fraude à execução. Subsidiariamente, indica que a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel de menor valor, nos moldes do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora do imóvel em questão até o julgamento do recurso, bem como o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora de todos os bens ou, sucessivamente, pretende que a constrição recaia sobre o imóvel de menor valor. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 79628352). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consiste em verificar se deve ser mantida a penhora do imóvel do devedor, afastando a impenhorabilidade diante da alegada fraude à execução ou, subsidiariamente, se a proteção deve recair sobre o bem de menor valor. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem decorrer de interpretação em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial pertencente ao devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, sob o fundamento de ser bem de família, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (SICOOB Empresarial) contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Adaelton Castro da Costa Lopes, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel, reconhecendo a proteção legal como bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por ausência de impugnação do credor é nula por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se o executado comprovou, de forma suficiente, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem penhorado como bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, inexistindo nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988. 4. A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação, pelo devedor, de que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da entidade familiar e de que se trata do único bem com tal destinação, conforme exigência da Lei no 8.009/90. 5. O ônus da prova acerca da impenhorabilidade do bem recai sobre o executado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inócua a ausência de impugnação do credor quando ausentes elementos probatórios mínimos que comprovem os requisitos legais. 6. O executado não apresentou prova suficiente de que reside no imóvel penhorado, limitando-se a juntar documentos genéricos, como certidão de casamento, matrícula do imóvel e fotografia familiar no interior de uma veículo, além de indicar endereço residencial diverso na procuração outorgada. 7. Informações constantes dos autos, como certidão do oficial de justiça e registros de cessões de imóveis na região da Colônia Agrícola 26 de Setembro em nome do executado e sua esposa, reforçam a ausência de prova quanto à destinação residencial do bem constrito. 8. Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel na ausência de comprovação inequívoca de sua utilização como residência familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta, mas existente, é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão, desde que revele as razões do convencimento do julgador. 2. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca, a cargo do devedor, de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar.” (Acórdão 2041253, 0726853-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de o imóvel penhorado seja declarado como bem de família. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel penhorado é caracterizado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade, conforme os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. III. Razões de decidir. 3. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. 4. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual, para fins de desconstituição da penhora, incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição. 5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 6. Segundo Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do imóvel depende da prova de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia da família. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil; e artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1966804, 0721535-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame o Juízo singular reconheceu a ocorrência de fraude à execução em relação à venda de quatro imóveis após a ciência do devedor a respeito da instauração da fase de cumprimento de sentença pelo credor, mas acolheu a impugnação à penhora do imóvel residencial, por entender que o devedor comprovou sua destinação como moradia familiar, mantendo a proteção prevista na Lei no 8.009/1990. Com efeito, o devedor comprovou que o imóvel situado na SQSW 104, Bloco “F”, Apto 506, na Região Administrativa do Sudoeste é utilizado como residência permanente, tendo juntado, aos autos, faturas de energia elétrica, contas de condomínio e comprovantes de serviços vinculados ao endereço, o que evidencia a efetiva destinação residencial do bem (Id. 252230452 dos autos de origem). Convém destacar que a fraude à execução não afasta, de modo automático, a proteção conferida ao bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990. A análise deve ser pautada na efetiva destinação do imóvel à moradia da entidade familiar e na preservação do direito fundamental à habitação, ainda que reconhecida a ineficácia do negócio jurídico em relação ao credor. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. DOAÇÃO CONSIDERADA EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O CREDOR QUE NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL. LEI No 8.009/1990. ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE E GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECONHECIDAS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. 1. O reconhecimento de fraude à execução não descaracteriza a natureza de bem de família do imóvel, se demonstrado que a destinação residencial existia antes da alienação e permaneceu inalterada após a doação, hipótese em que subsiste a proteção da Lei no 8.009/1990. 2. A unicidade do patrimônio não é requisito para a incidência da impenhorabilidade, bastando que o imóvel efetivamente sirva de residência à família. O critério do parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/1990 aplica-se apenas quando mais de um imóvel é simultaneamente utilizado como moradia. 3. Recurso especial tempestivo interposto sob a gratuidade de justiça e por parte legitimada, atendendo aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. 4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível a concessão de efeito suspensivo para impedir a hasta pública do imóvel destinado à moradia da entidade familiar, sob pena de grave violação ao direito fundamental à moradia e de irreversibilidade do prejuízo. 5. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente incide em caso de nítido intuito protelatório, hipótese não configurada quando os embargos de declaração buscam prequestionar matéria de direito federal. Incidência da Súmula 98/STJ. 6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel sub judice, deferir efeito suspensivo e afastar a multa aplicada nos embargos de declaração. (AREsp n. 2.863.717/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de imóvel utilizado como moradia pelos devedores, declarando insubsistente a penhora. 2. O agravante sustenta que a proteção da impenhorabilidade não pode ser aplicada a bens que retornam ao patrimônio do devedor por força de fraude à execução, alegando que o imóvel era utilizado para locação por temporada e que os devedores declararam residência em outro endereço em processos distintos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fraude à execução na transferência de imóvel afasta automaticamente a proteção da impenhorabilidade do bem de família, mesmo que tenha sido reconhecido que a sua destinação original como residência familiar não foi modificada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude à execução não afasta, de forma automática, a impenhorabilidade do bem de família, sendo necessária a análise específica de cada caso, sobretudo quando o imóvel continua a ser utilizado como moradia pela entidade familiar. 5. A instância de origem reconheceu que, embora tenha sido declarada a fraude à execução na transferência do bem, a situação fática do imóvel permaneceu inalterada, mantendo-se como residência da família. Diante disso, é possível assegurar a proteção legal da impenhorabilidade. 6. A revaloração do pressuposto fático delineado no próprio decisório recorrido - que atestou a destinação do imóvel como moradia permanente da entidade familiar -, suficiente para a solução do caso, para fins de aplicação do direito à espécie é, ao contrário de reexame, permitida no recurso especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A fraude à execução não afasta automaticamente a impenhorabilidade do bem de família, que deve ser preservada quando o imóvel continua a servir como moradia da entidade familiar, mesmo após a declaração de ineficácia da alienação em relação ao credor". ____________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o; CPC, art. 792. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.213.638/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.030.295/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.668.243/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.826.800/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022; STJ, EAREsp n. 2.141.032/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025; STJ, REsp n. 2.119.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.070.914/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.999.148/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt na Rcl n. 38.994/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.086.905/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025.) Ademais, os relatórios médicos acostados aos autos pelo devedor indicam a existência de quadro clínico grave (Id. 252230456 dos autos aludidos), circunstância que reforça a necessidade de preservação do direito fundamental à moradia, de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF). Em situações excepcionais, como na hipótese dos autos, deve prevalecer a proteção legal conferida ao bem de família, mesmo diante de indícios de fraude em relação a outros bens imóveis. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator